Tribunal: TJDFT
Processo: 0715150-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE LOCADORA. SENTENÇA ANULADA.
1. Todos aqueles que participam de contrato de locação objeto de ação anulatória devem integrar a relação processual, em litisconsórcio passivo necessário, pois sentença que declara a nulidade do instrumento contratual só pode alcançar as partes entre as quais é dada e não pode prejudicar terceiros (artigos 114 e 506 do CPC).
2. A nulidade de instrumento contratual deve ser decidida de modo uniforme para as partes que figuram no contrato, ante a impossibilidade de haver a nulidade em relação a apenas um dos contratantes, nos termos do art. 116 do CPC.
3. É nula a sentença que declara nulo contrato de locação sem a integração ao contraditório da parte locadora, conforme prevê o art. 115, inc. I do CPC.
4. Acolhida a preliminar suscitada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para ser oportunizada a integração à lide das pessoas jurídicas integrantes das relações obrigacionais locatícias objeto da pretensão anulatória.
5. Face à sucumbência recursal, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das apelantes, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com suporte no art. 85, §§2o e 11 do CPC.
6. Apelos providos para anular a sentença.